Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702340-03.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO ALEXANDRE LACERDA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Na petição de ID 19636749, juntada no dia 14/09/2020, às 18h31, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Considerando que o processo está incluído na 19a pauta presencial, designada para o dia 16/9/2020, com início às 13h30, o pedido encontra-se intempestivo. Assim, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator